Tribunal: TJDFT
Processo: 0005130-63.2014.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO - PENHORA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo credor objetivando a reforma da sentença que extinguiu a execução sem a realização do direito, por ser o procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

2. Da análise dos autos, verifica-se que iniciado o cumprimento de sentença, o credor requereu a expedição de ofício ao juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, a fim de garantir seu crédito e também em razão do quanto determinado pelo mencionado juízo que ao editar a Portaria 02/2020, estabeleceu em seu art. 1o, que "os pedidos de anotação de penhora no rosto dos autos direcionados ao Processo 17371-31,2013.4.01.3500 (cautelar de indisponibilidade de bens), deverão ser encaminhados a este juízo por meio de ofício, utilizando-se o malote digital" (ID 54025626).

3. Apesar de não haver indícios concretos sobre o crédito da parte devedora no referido processo judicial, essa certeza somente será alcançada após a cooperação do Poder Judiciário em atender pretensão do credor de expedição de ofício com o valor da dívida, ato que não está ao seu alcance. Comportamento que está alinhado com o dever de cooperação (CPC, art. 6o) e com a responsabilidade patrimonial do devedor (CPC, art. 789).

4. Nesse contexto, e com respeito ao entendimento adotado pela magistrada que conduz o processo na origem, o pedido de expedição de ofício para reserva de crédito da parte exequente atende ao critério de razoabilidade e busca dar efetividade ao cumprimento de sentença, não sendo incompatível com a celeridade e demais princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

5. O justo receio do juízo na origem, de que o deferimento possa gerar precedente para novos requerimentos que – em tese – não se sustentam no rito sumaríssimo, não pode se sobrepor à ordem processual da execução que busca a satisfação do crédito do devedor.

6. Assim, entendo ser o caso de prover o recurso para reformar a sentença, determinando a expedição de ofício ao juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, com a indicação dos dados necessários para a reserva do crédito do recorrente.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, na forma do item acima.

8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.